Tribunal: STF
Processo: AI 489103
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: deficiência do traslado: falta da
cópia da certidão de intimação do acórdão recorrido, da petição de
interposição do RE, das contra-razões, da decisão agravada, da
respectiva certidão de intimação e da procuração outorgada ao
advogado da agravante   : incidência da Súmula 288.
Firme a
jurisprudência do STF no sentido de que cabe ao agravante o ônus
exclusivo de fiscalizar a formação e a completeza do traslado.